Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-81.2022.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000277-81.2022.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CARTÃO DE CRÉDITO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIR LOPES - CPF: 249.507.851-68 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELOS 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral – Cartão de Crédito Consignado – Alegação de erro na contratação – Inexistência de Vício de Consentimento – Contratação Lícita e Documentada – Impossibilidade de Conversão para Empréstimo Consignado – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sob o fundamento de validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado.

II. Questões em discussão

2. Analisar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a justificar sua conversão para empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. O Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é permitida e usual no mercado, especialmente quando inexistente margem para empréstimos tradicionais.

4. Os documentos apresentados pelo Banco comprovam que a contratação ocorreu de forma clara e com expressa informação sobre a natureza do produto.

5. A alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de provas robustas, não autoriza a conversão contratual, pois a jurisprudência do STJ reconhece a validade do cartão de crédito consignado, quando há transparência e ciência do consumidor.

6. Se não há provas de vício de consentimento ou conduta abusiva, deve ser mantida hígida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O Contrato de Cartão de Crédito Consignado é válido e não pode ser convertido em Contrato de Empréstimo Consignado se não há provas de vício de consentimento ou cláusulas abusivas.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30/08/2021; TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jair Lopes
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro c/c indenização por danos morais nº 1000277-81.2022.8.11.0022, movida em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, no mérito requer a sua reforma argumentando que:
1)
jamais pretendeu contratar empréstimo de cartão de crédito, sendo certo eu pretendia contratar empréstimo consignado simples;
2)
não há comprovante de utilização;
3)
houve vício de consentimento nos termos do artigo 138 do CC;
4)
existe no caso o dano moral decorrente da conduta do banco recorrido;
5)
o valor indevidamente cobrado deve ser devolvido em dobro.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim anular a sentença em razão do cerceamento de defesa, de forma sucessiva pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ainda de forma sucessiva requer a readequação do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado.

Contrarrazões nas quais suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução de parcelas pagas em dobro c/c indenização por danos morais sustentando em síntese que celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia foi surpreendida com desconto de “reserva de margem de cartão de crédito”

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Do mesmo modo rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente impugnou de forma específica os argumentos da sentença.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito pela parte autora.

Destaco que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º, 3º, § 2º e na Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Súmula nº 297, do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Ressalte-se que, no caso concreto,
a parte apelante não nega que tenha feito um contrato visando o empréstimo consignado
, mas sim que foi induzida a erro pelo banco recorrido para firmar um contrato de cartão de crédito consignado.

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta reserva de margem de cartão de crédito, cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Após detida análise dos autos, observa-se que as partes celebraram contrato denominado “CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (Id. 246568272).

Verifico que os valores a parte autora foram disponibilizados mediante transferência bancária-TED e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso
o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Destarte, o que se verifica é que a parte autora autorizou, a reserva de margem consignável, cujos montantes são descontados já em folha de pagamento e desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo.

Além disso, nas faturas acostadas pela parte recorrido não nenhuma compra realizada, ou seja, não restou comprovada a utilização do cartão
para uso de compras
.

Nesse diapasão, o contexto dos autos denota a intenção da parte Autora de contratar um único empréstimo pessoal.

Desta forma, o que se verifica é que a parte Autora autorizou a reserva de margem consignável entendendo que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

O exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

Procedendo dessa forma, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade
".

Vê-se que a apelante confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das "parcelas do empréstimo consignado".

Essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois acreditou que a única obrigação se limitava aos descontos no seu vencimento.

Igualmente, entendo que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor vez que a parte autora procurou o Banco para realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo da sua aposentadoria mensalmente, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Sobre o assunto, a jurisprudência já se manifestou a respeito:

“ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
.IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16ª C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO.
INDUÇÃO À ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelação Cível nº 0045311-58.2017.8.16.0014.”. (grifei). (TJPR - 14ª C. Cível - 0045311-58.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Subst. 2ºGrau Fabiane Pieruccini - J. 07.02.2018).

Nesse contexto, reconhecida a ilegalidade da operação, imperiosa a reforma da sentença, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado.

Registro que em caso análogo esta
e
. Câmara já determinou a adequação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...).
”
(N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO, CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
– AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO ALUDIDO CARTÃO DE CRÉDITO À AUTORA – DEMONSTRAÇÃO QUE ESTE SEQUER FOI UTILIZADO – INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL, INSCULPIDOS NO ART. 6º DO CDC – READEQUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO, COM A FIXAÇÃO DAS DEVIDAS TAXAS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PARTE QUE SE BENEFICIOU DOS VALORES DISPONIBILIZADOS PELO BANCO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDEU AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO O PODER ECONÔMICO DO OFENSOR E DO OFENDIDO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONSOANTE OS PARÂMETROS ELENCADOS NO ART. 85, § 2º DO CPC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUADO – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJPR - 16ª
C.Cível
- 0004129-62.2017.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Maria
Mércis
Gomes Aniceto - J. 09.05.2018)

Não se pode simplesmente descartar completamente o contrato entabulado entre as partes, determinando a anulação integral do negócio jurídico e retorno das partes ao status quo ante. Isto porque tal solução traria risco de enriquecimento sem causa ou mesmo causaria grave dano à parte autora, que se veria obrigada a restituir integralmente o valor contratado, sem a possibilidade de parcelamento da dívida.

Ademais, a resolução do contrato certamente contrariaria à vontade manifesta dos contratantes, em frontal violação ao princípio da conservação dos negócios jurídicos. Com efeito, a jurisprudência pátria tem primado pela observância ao referido princípio, buscando solução capaz de compor os interesses das partes e de adequar o negócio jurídico à legalidade frente às nulidades contratuais.

Conforme se depreende do documento contratual de Id. 246568272 (pág. 2) observa-se taxa de juros anual de 42,57% e mensal de 3,00%. Conquanto a Emenda Constitucional 40/2003 tenha revogado o parágrafo terceiro do art. 192, da CF/1988, excluindo a limitação dos juros ao percentual de 12% ao ano, a abusividade na incidência de encargos, capaz de onerar em demasia a parte contratante, deve ser repelida pelo Judiciário, como forma de buscar o equilíbrio contratual.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7, Súmulas 596 e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.

Pelos valores citados, evidencia-se a abusividade na cobrança das taxas de juros, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado estabelece prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento da autora/servidora pública, com aplicação de juros remuneratórios no percentual de 3,36% ao mês, além de outros encargos.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, e havendo pedido alternativo para readequação do contrato, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado, para as operações de empréstimo pessoal consignado
, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil,
excluindo-se a capitalização de juros
, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Assim, comporta a reforma da sentença, para reconhecer a contratação de empréstimo consignado, devendo o banco proceder à conversão do contrato respectivo.

No que tange a devolução do indébito a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO -
DJe
10/04/2013) vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”.

Na espécie, não se evidencia a má-fé do ente financeiro. Muito embora seja ele o detentor do ônus da prova, vale lembrar que a boa-fé é presumida (presunção relativa) e no caso concreto, a prova, pelo banco, de que não agiu de má-fé, consistiria em “prova diabólica”, ou seja, “aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida” (DIDIER JR.,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil, v. 2, 2. ed., Salvador:
Juspodivm
, 2008, p. 87).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. APELAÇÃO (01). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJPR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 20.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. APELAÇÃO (02).
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU, DE FORMA EXPRESSA, A EXISTÊNCIA DE SIMILARIDADE EM RELAÇÃO AO ASPECTO FORMAL DAS ASSINATURAS COLHIDAS PARA COMPARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS”. (TJPR - 14ª
C.Cível
- AC - 1646955-9 - Ponta Grossa - Rel.: Fernando
Antonio
Prazeres - Unânime - J.
05.04.2017)

(
Destaquei)

Logo, descabe a repetição do indébito em dobro, em razão do que a restituição deve ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A parte recorrente pugna pela condenação do banco recorrido em dano moral.

Nesse contexto, não obstante em casos similares já ter reconhecido a existência de dano moral, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral.

Em primeiro lugar porque a própria parte recorrente pugnou pela readequação do contrato para a modalidade de “empréstimo consignado em folha de pagamento”, nesta esteira, é de se reconhecer que tal pedido é contrário ao pleito de existência do dano moral, pois, resta incontroverso que a parte recorrente pretende manter negócio jurídico com a instituição recorrida.

Em segundo lugar porque, no caso dos autos, sequer houve a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que não há conduta ilícita.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente
provido.(
Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto
Guaspari
Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível registrado em julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020,
Publicado
no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Com efeito, entendo pela
inexistência de dano moral
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para:

a)
reconhecer a existência de prática comercial abusiva em detrimento do consumidor, e determinar que a contratação se dê na modalidade de empréstimo consignado, devendo o apelado proceder à conversão do contrato respectivo, observada a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para contratos de empréstimo pessoal consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

b)
a revisão do débito deverá se dar acaso verificado saldo em prol do consumidor em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso realizado.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, o Apelante Jair Lopes alegou que constatou a existência de descontos no seu benefício previdenciário sob a rubrica de Cartão de Crédito Consignado que jamais solicitou, pois pretendia contratar empréstimo consignado.

Aduziu que foi induzido em erro pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e, com esses fundamentos, requereu a declaração de nulidade do Contrato, a devolução em dobro dos valores decotados e indenização por dano moral.

Os pedidos foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

Na sessão passada (11/03/2025), o Relator apresentou voto dando parcial provimento ao Recurso.

O Desembargador Sebastião Babosa Farias reconheceu a existência de prática comercial abusiva em detrimento do consumidor, determinou que a contratação se dê na modalidade de empréstimo consignado, com observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para Contratos de Empréstimo Pessoal Consignado, pessoa física, vigente nas datas dos saques.

De conseguinte, determinou que, depois da revisão do débito, se ficar verificado saldo em prol do consumidor, a repetição do indébito deverá ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, inverteu o ônus sucumbencial, e condenou o Banco Recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 12% (doze por cento) do o valor atualizado da causa.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrido trouxe o “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação, além da “Proposta de Cartão de Crédito Consignado”, o “Resumo da Proposta”, onde consta que o produto adquirido é “Cartão com Saque INSS”.

Assim, a alegação de que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a Ação foi ajuizada 05 (cinco) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Em outros termos, não existindo qualquer indício de que o Apelante tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, com todo respeito ao Relator, não deve prevalecer.

O cartão de crédito consignado possui características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível.
Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3.
O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais."
[...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

EM
29 DE ABRIL
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GRAGAGLIONE POVOAS (3ª VOGAL
-
CONVOCADA):

Acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4ª VOGAL
-
CONVOCADA):

Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025